Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736174-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEDSON BISCOLI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30634887), interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0713411-36.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo FORD FOCUS 1.8L HA, PLACA MNZ0405. Compulsando os autos, observa-se que a execução seguiu seu curso, após proferida a decisão recorrida, vez que a Exequente requereu a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD (ID 110321321, processo de origem), o que fora deferido pelo Juízo de origem (ID 110341591, processo de origem), a qual restou totalmente frutífera (ID 112695888, processo de origem). Assim, houve a plena satisfação do direito objeto da tutela executiva. Desta forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do presente feito, especificamente quanto à utilidade do provimento jurisdicional, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2022 10:45:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador